Tribunal: TJPA
Processo: 0828728-26.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828728-26.2020.8.14.0301

APELANTE: RUBENS TIMOTEO GERALDO, PONTO DOCE VAREJO E ATACADO LTDA

APELADO: REJANE MARINHO RODRIGUES DA SILVA, ADRIANO RODRIGUES DA SILVA, PONTO DOCE VAREJO E ATACADO LTDA, RUBENS TIMOTEO GERALDO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CESSÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO SEM CONSENTIMENTO EXPRESSO DO LOCADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por locatário contra sentença proferida nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios, proposta pelos proprietários do imóvel comercial. A sentença declarou a rescisão contratual e condenou o recorrente ao pagamento dos aluguéis vencidos nos meses de março e abril de 2020, com atualização e incidência de juros, extinguindo o processo com resolução de mérito (CPC, art. 487, I).

2. O contrato de locação foi firmado em 01.08.2013, com vigência até 31.01.2020. Após esse período, o imóvel permaneceu ocupado e os alugueres deixaram de ser pagos. O locatário alegou cessão verbal da locação à empresa de seu sobrinho, com anuência tácita dos locadores, que teriam recebido os aluguéis do novo ocupante. Alegou ilegitimidade passiva e pleiteou compensação com valor de caução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cessão válida do contrato de locação com consentimento tácito dos locadores, de modo a afastar a legitimidade passiva do apelante; e (ii) saber se é possível a compensação dos aluguéis devidos com valor da caução contratual prestada no início da relação locatícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A cessão do contrato de locação, nos termos do art. 13 da Lei nº 8.245/1991, depende de consentimento prévio e expresso do locador. Não se presume a anuência pelo simples recebimento de valores, tampouco pela ausência de oposição formal. A anuência tácita não tem respaldo legal.

5. O apelante não demonstrou a anuência escrita dos locadores, tampouco comprovou a formalização da cessão. Assim, subsiste sua responsabilidade contratual pelos aluguéis vencidos, nos termos do princípio do pacta sunt servanda.

6. A alegada compensação com caução não pode ser acolhida, ante a ausência de prova do depósito. O ônus da prova dos fatos extintivos ou impeditivos do direito alegado incumbe ao réu (CPC, art. 373, II).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A cessão de contrato de locação sem consentimento prévio e escrito do locador não afasta a legitimidade passiva do locatário originário quanto às obrigações contratuais. 2. A ausência de prova documental da caução impede sua compensação com os aluguéis vencidos.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/1991, arts. 13 e §§; CPC, arts. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0719945-41.2020.8.07.0007, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, j. 11.04.2023; TJDFT, Apelação Cível 0742674-79.2020.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2ª Turma Cível, j. 07.12.2022, DJe 15.12.2022

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 04/11/2025 a 11/11/2025.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 04 de novembro de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Rubens Timoteo Geraldo, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e acessórios com pedido de tutela antecipada e declaratória de rescisão contratual, ajuizada por Rejane Marinho Rodrigues da Silva e Adriano Rodrigues da Silva, julgou parcialmente procedente os pedidos articulados na exordial, sendo a parte dispositiva assim lavrada:

Por fim, declaro a rescisão do contrato de locação em razão superação do prazo estipulado e da não renovação.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora, para condenar o réu ao pagamento dos aluguéis referentes aos meses de março e abril de 2020, os quais deverão ser atualizados e sofrer a incidência dos juros contratados. Por fim, declaro rescindido o contrato de locação.

Consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

A controvérsia teve origem na alegação dos apelados de que seriam proprietários de imóvel localizado na Avenida Pedro Miranda, n.º 1179, bairro Pedreira, Belém/PA, objeto de contrato de locação comercial firmado com o Apelante em 01/08/2013, pelo prazo de 24 meses, inicialmente fixado em R$ 2.350,00 mensais. Aduzem que, ao final do contrato, em 31/01/2020, o locatário recusou-se a devolver o imóvel e cessou os pagamentos, permanecendo inadimplente pelos aluguéis de março e abril de 2020, bem como teria deixado pendente o pagamento de IPTU referente aos anos de 2015, 2016 e 2018, no valor de R$ 5.453,48.

Houve tentativa de inclusão, por emenda à inicial, da empresa ASI COMERCIAL EIRELI no polo passivo, sob alegação de sublocação, pedido inicialmente indeferido, mas posteriormente acolhido em sede de embargos de declaração, sendo incluído o Sr. Egberto Timóteo, sócio da referida empresa. Noticiou-se, mais tarde, a devolução voluntária do imóvel, prosseguindo a demanda apenas quanto à cobrança de aluguéis e indenização por eventuais danos.

Em suas razões recursais (id. 17608081, págs. 1/9), o apelante sustenta, após resumo factual, que o Juízo de origem se equivocou no entendimento de que a lei do inquilinato não admite cessão sem o consentimento prévio e expresso do locado.

Argumenta que houve cessão contratual verbal com anuência tácita dos apelados, os quais passaram a se relacionar diretamente com o novo ocupante do imóvel, inclusive recebendo aluguéis diretamente do Sr. Egberto Timóteo por transferência bancária, o que caracterizaria inequívoca ciência e concordância com a cessão da posição contratual.

Assevera que a condenação ao pagamento de custas e honorários é descabida, tendo em vista que lhe foi deferida a assistência judiciária gratuita, conforme decisão anteriormente proferida nos autos.

Salienta a necessidade do reconhecimento da ilegitimidade passiva, e subsidiariamente, a compensação dos aluguéis cobrados com o valor da caução prestada no início da locação, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Postula, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, reconhecendo-se a cessão contratual com consequente exclusão do Apelante da relação processual ou, alternativamente, a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Egberto Timoteo interpôs recurso de apelação (id. 17608083, págs. 1/9), a qual não fora recebida pelo relator originário, Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, ante a deserção (id. 24099084, pág. 1).

Rejane Marinho Rodrigues da Silva e Adriano Rodrigues da Silva apresentaram contrarrazões ao apelo (id.

17608086, págs. 1/5), refutando os argumentos deduzidos no recurso de apelação cível.

Argumentaram que o recorrente não logrou êxito em comprovar o depósito da caução. Acrescenta que não foram observados os requisitos legais que preveem a notificação expressa dos locadores para que então no prazo de 30 dias possam se opor ante a cessão do contrato. Nesse sentido, aduz que os requisitos não foram cumpridos, os autores já foram informados com a situação concretizada e como estavam em dificuldades financeiras passaram a receber os aluguéis de Egberto.

Ao final, pugna, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

Os autos vieram redistribuído à minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presente os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e, não havendo preliminar, passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia ao exame da suposta ocorrência de cessão verbal da locação com anuência tácita dos locadores, o que levaria à alegada ilegitimidade passiva do apelante; a responsabilização do mesmo pelo pagamento dos aluguéis vencidos nos meses de março e abril de 2020; e a aplicação da assistência judiciária gratuita no tocante às custas e aos honorários advocatícios.

Ressalta-se, a princípio, que é incontroverso nos autos que Rubens Timoteo Geraldo foi parte signatária, enquanto locatário, do contrato de locação firmado com os apelados, proprietários do imóvel comercial objeto da lide, contrato este cuja vigência finalizou-se em 31/01/2020. Verifica-se, ainda, que o imóvel permaneceu ocupado e que os alugueres referentes aos meses subsequentes à finalização contratual deixaram de ser adimplidos, ensejando a propositura da presente demanda.

O recorrente sustenta, como fundamento central de sua irresignação, a existência de uma cessão verbal da locação à empresa Asi Comercial, de propriedade de seu sobrinho, Egberto Timoteo, supostamente com anuência tácita dos locadores, o que lhe retiraria a legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Contudo, conforme a Lei n.º 8.245/1991, a qual dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinente, em seu art. 13, não é possível a aceitação tácita da cessão da locação, necessitando de prévio e expresso consentimento do locador. Vejamos a redação da referida norma:

Art. 13. A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador.

§ 1º Não se presume o consentimento pela simples demora do locador em manifestar formalmente a sua oposição.

§ 2º Desde que notificado por escrito pelo locatário, de ocorrência de uma das hipóteses deste artigo, o locador terá o prazo de trinta dias para manifestar formalmente a sua oposição.

Nesse contexto, o apelante não logrou êxito em demonstrar a aceitação expressa e prévia dos apelados da cessão da locação ao Egberto Timóteo, a partir de fevereiro de 2018, isto é, não comprovou os fatos extintivos do direito dos autores/apelados, nos termos do art. 373, II, do CPC. Sendo assim, a responsabilidade contratual do recorrente não pode ser afastada, devendo permanecer o acordado contratualmente (id. 17607935) entre as partes, observando o princípio do
pacta sunt servanda
.

Nesse sentido, eis a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO. SUBLOCAÇÃO VEDADA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO LOCADOR. LOCATÁRIO. ALIENAÇÃO. FUNDO DE COMÉRCIO. DÉBITOS VENCIDOS. NÃO ABRANGIDOS NO CONTRATO. RESPONSABILIDADE. RÉU/LOCATÁRIO. SENTENÇA MATINDA.

1. Nos termos do artigo 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas processuais, a manutenção da benesse se impõe.

2.Tratando-se de imperativo legal, consoante determina o art. 13, caput, da Lei nº 8.245/91 (Lei de Locações), e havendo disposição expressa no contrato, não se admite a hipótese de consentimento tácito do Autor/Apelado (locador) quanto à sublocação do imóvel realizada pelo 1º Réu/Apelante (locatário) à adquirente do fundo de comércio, a 2ª Ré/Apelada.

3. Constatada a sublocação do imóvel sem a prévia anuência do locador, em afronta à cláusula contratual e à norma cogente, bem como a ausência de responsabilidade da sublocatária - adquirente do fundo de comércio - pelos aluguéis vencidos antes do trespasse, impõe-se a manutenção da condenação do 1º Réu/Apelante ao pagamento dessas parcelas.

4. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07199454120208070007 1687088, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 11/04/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/04/2023)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ALUGUEL . OBRIGAÇÕES INADIMPLIDAS. COBRANÇA. CONTRATO LOCATÍCIO. RESILIÇÃO . CESSÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FIANÇA. LEI 12.112/2009. CONTRATO ANTERIOR. PRORROGAÇÃO. CLÁUSULA EXPRESSA. INEXISTÊNCIA.

1. Cabe ao réu, locatário, comprovar a resilição do contrato locatício ou a cessão legítima da locação, por ser fato impeditivo ou extintivo do direito do autor, locador, nas ações de cobrança de aluguel, desde que este tenha trazido aos autos o contrato de locação para comprovar o fato constitutivo do seu direito. Não demonstrada a resilição contratual nem a cessão regular da locação, a condenação do locatário ao pagamento das parcelas em atraso é de rigor.

2. Os fiadores continuam responsáveis pelos débitos locatícios posteriores à prorrogação do contrato apenas se anuíram expressamente a essa possibilidade e não se exoneraram da fiança, nos casos em que o pacto locatício tenha sido firmado anteriormente à Lei n . 12.112/2009. 3. Apelação parcialmente provida .

(TJ-DF 07426747920208070001 1647881, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 07/12/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/12/2022)

Da mesma forma, o recorrente não conseguiu demonstrar a alegação de depósito da caução, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), uma vez que não apresentou recibo ou outro meio para tal.

Destarte, não sendo constatada a cessão da locação do imóvel, tampouco o depósito da caução aos locatários pelo recorrente, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, levando em consideração a jurisprudência dos tribunais pátrios,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo conforme a fundamentação ao norte tecida.

Diante disso, mantem-se a manutenção da condenação ao apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais majoro para 11% (onze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC, suspendendo sua exigibilidade, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, conforme prevê o art. 12 da Lei 1.060 /1950, em decorrência da concessão dos benefícios da
justiça

gratuita
.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 13/11/2025